Tribunal: TJES
Processo: 5002622-23.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002622-23.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BAZELATTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002622-23.2023.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: MARIA DA PENHA BAZELATTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS E CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria da Penha Bazelatto, garantindo-lhe o direito de tomar posse e permanecer exercendo função temporária de Auxiliar de Serviços Gerais, obtida mediante Processo Seletivo Simplificado SEGEDP/SEMED nº 001/2023, apesar de perceber proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria concedida pelo RGPS com remuneração decorrente de contratação temporária para função pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, §10, da CF/88 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria oriundos de regime próprio de previdência social (RPPS) ou de aposentadorias militares com remuneração de cargo, emprego ou função pública, mas não abrange aposentadorias concedidas pelo RGPS.

4. Norma local (art. 155 da LC Municipal nº 35/2005) que amplia a vedação constitucional para alcançar aposentadorias do RGPS afronta a hierarquia normativa e não pode restringir direito não vedado pela Constituição Federal.

5. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, CF/88, não gera vínculo permanente nem burla o concurso público, sendo legítima para atender necessidade excepcional de interesse público.

6. Tema 1.150 do STF, EC nº 103/2019 e art. 153-A do Decreto nº 3.048/99 não alteram a vedação constitucional restrita do art. 37, §10, CF/88, nem se aplicam à hipótese de contratação temporária de aposentado pelo RGPS.

7. Inexistindo vedação constitucional ou infraconstitucional, é legítima a cumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com remuneração de vínculo temporário com a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Constituição Federal não veda a cumulação de proventos de aposentadoria concedida pelo RGPS com remuneração de função pública exercida mediante contratação temporária, desde que observados os requisitos do art. 37, IX, CF/88.

2. Norma municipal não pode ampliar restrição constitucional de acumulação para alcançar hipóteses não previstas no art. 37, §10, CF/88.

3. A contratação temporária de aposentado pelo RGPS não caracteriza burla ao concurso público nem afronta o princípio da moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e §10; LC Municipal nº 35/2005, art. 155; Lei nº 8.213/91; Lei nº 8.212/91.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STF.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, ______

de ______

de
202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002622-23.2023.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: MARIA DA PENHA BAZELATTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 37, §10, da Constituição Federal assim dispõe:

“É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”

Ao disciplinar as hipóteses de acumulação vedada, o legislador constituinte expressamente restringiu o alcance da proibição aos proventos de aposentadoria decorrentes dos regimes próprios de previdência social (art. 40) ou das aposentadorias específicas de militares (arts. 42 e 142), não fazendo referência, portanto, à hipótese de o servidor ser beneficiário do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Por conseguinte, inexiste na Constituição Federal dispositivo que vede a cumulação de aposentadoria percebida no âmbito do RGPS, regido pelas normas gerais da Lei nº 8.213/91 e Lei nº 8.212/91, com a remuneração advinda de vínculo precário e temporário com a Administração Pública, especialmente quando a contratação obedece aos parâmetros constitucionais do art. 37, IX, o qual autoriza, em hipóteses excepcionais, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No âmbito municipal, observa-se que o Município de Colatina editou a Lei Complementar nº 35/2005, dispondo em seu art. 155 regra semelhante de vedação de acumulação.

Artigo 155.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Todavia, ainda que se reconheça a autonomia administrativa do ente federado para disciplinar aspectos específicos da relação estatutária, não lhe é dado restringir direitos assegurados pela Constituição Federal, tampouco ampliar, por norma local, a vedação prevista no art. 37, § 10, da CF/88 para alcançar hipóteses não abrangidas pelo texto constitucional, sob pena de afronta ao pacto federativo e à hierarquia normativa.

No mesmo sentido, a Lei Federal nº 8.745/1993, que regula as contratações temporárias no âmbito federal, não contempla vedação expressa à contratação de aposentados vinculados ao RGPS.

No caso concreto, restou incontroverso que a apelada é beneficiária de aposentadoria concedida pelo RGPS, não estando vinculada ao regime estatutário próprio do ente público. Sua contratação ocorreu mediante processo seletivo simplificado, para função temporária de natureza administrativa e precária, sem a criação de vínculo permanente.

Destarte, inexiste vedação constitucional ou infraconstitucional que impeça a apelada, de exercer função pública temporária, cumulando a respectiva remuneração com os proventos de sua aposentadoria pelo RGPS, uma vez que o vínculo mantido é de natureza temporária, sem gerar dupla aposentadoria e o benefício previdenciário é oriundo do RGPS, não se enquadrando na hipótese de vedação direcionada aos regimes próprios. Assim, não se verifica cumulação de cargos efetivos ou violação de regra de incompatibilidade de funções.

Ressalte-se, ainda, que não prospera o argumento do Município de que a interpretação consolidada anteriormente pela jurisprudência e doutrina — no sentido de que o art. 37, §10, da CF/88 se aplica apenas às aposentadorias concedidas pelo regime próprio de previdência social (RPPS) — estaria superada em virtude da Emenda Constitucional nº 103/2019, do advento do art. 153-A do Decreto nº 3.048/99 ou do entendimento firmado no Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu alterações relevantes no sistema de previdência social, principalmente no que se refere a regras de transição, benefícios e contribuições, mas não modificou o teor do art. 37, §10, da Constituição Federal, que continua a disciplinar a vedação de forma expressa e restrita à cumulação de proventos de aposentadoria concedidos no regime próprio de previdência social (RPPS) com remuneração de cargo, emprego ou função pública.

Da mesma forma, o Tema 1.150 do STF trata exclusivamente da impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo efetivo de origem, quando a legislação local prevê a vacância do cargo por força da aposentadoria, em respeito ao princípio do concurso público e à vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração do mesmo vínculo. A hipótese dos autos, contudo, não versa sobre reintegração ao cargo efetivo, mas sim sobre nova contratação em caráter temporário, mediante processo seletivo simplificado, o que não implica burla ao concurso público nem afronta à vedação constitucional.

O mesmo se aplica à inserção do art. 153-A no Decreto nº 3.048/99, que regulamenta aspectos da acumulação de benefícios dentro do RGPS, mas não tem o condão de alterar a vedação constitucional específica de cumulação de regimes previdenciários próprios com vínculos remunerados na administração pública.

Portanto, a tentativa de atribuir à EC 103/2019, ao Tema 1.150 do STF ou à redação infralegal do Decreto nº 3.048/99 o efeito de superar a
ratio decidendi
consolidada na interpretação do art. 37, §10, CF, não encontra respaldo.

Diante do exposto, inexistindo óbice legal à cumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração de função pública exercida em caráter temporário, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados equitativamente em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, fixando-os, em definitivo, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)